Tribunal: TJSP
Processo: 2100558-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercícios de 2013 - Município de Santos - Exceção de pré-executividade - Alegação de nulidade da CDA, em razão da inconstitucionalidade dos índices de correção monetária e juros de mora aplicados pela entidade tributante, em patamares superiores à taxa SELIC, matéria eventualmente vinculada a possível excesso de execução - Não acolhimento da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercícios de 2013 - Município de Santos - Exceção de pré-executividade - Alegação de nulidade da CDA, em razão da inconstitucionalidade dos índices de correção monetária e juros de mora aplicados pela entidade tributante, em patamares superiores à taxa SELIC, matéria eventualmente vinculada a possível excesso de execução - Não acolhimento da exceção de pré-executividade - Cabimento - Questão que envolve matéria controvertida e dependente de provas, só pertinentes em sede de embargos à execução e após a garantia do juízo - Aplicação do enunciado da Súmula 393 do E. STJ - Precedente desta C. Câmara - Decisão mantida - Agravo desprovido, prejudicado o agravo interno.